Tribunal: TJDFT
Processo: 0754532-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754532-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO CRUZ AGRAVADO: MILTON APARECIDO CORREA, RODOLFO ALVES DE LIMA, GERALDA ALVES DE SOUSA, EDINALVA ALVES DE SOUSA, ERIVALDO ALVES DE LIMA, VALDA ALVES DE LIMA CRUZ, ANTONIO ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DE LIMA, ERINAUDO ALVES DE LIMA, PEDRO LIMA JUNIOR, ELIZANGIA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 70184943 o recorrente noticia a alienação do imóvel objeto do presente recurso, requerendo a desistência do agravo de instrumento. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dessa forma, homologo a desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator